Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DIVERSOS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES CUMPRIDAS EM DOIS ESTADOS. GRANDE NÚMERO DE VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - O trancamento do inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.

II - Se as investigações apuraram a suposta existência de organização criminosa especializada na prática do crime de estelionato, por meio do denominado “golpe do motoboy”, contra vítimas idosas, além de receptação e lavagem de dinheiro, sendo identificada movimentação financeira milionária, utilização de empresas fantasmas, uma delas para negociação de veículos de luxo devidamente apreendidos, não há que se falar em ausência de justa causa para a continuação do inquérito policial.

III - A razoável duração do inquérito policial não se verifica por mero critério aritmético, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

IV - Sendo a suposta organização criminosa formada por diversos agentes, cumpridas medidas cautelares no Distrito Federal e São Paulo, com a utilização de diversas pessoas jurídicas para as práticas criminosas, apreensão de valores em dinheiro, bens móveis e imóveis, a necessidade de oitiva de centenas de vítimas, bem como apuração de possíveis fraudes em pedidos de restituição de bens, está configurada a complexidade da apuração, o que afasta o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

V - Ainda que assim não fosse, os indiciados estão soltos, os pedidos de restituição estão sendo analisados e deferidos, estão sendo envidadas providências para alienação antecipada de bens apreendidos para evitar depreciação e, por fim, aguarda-se apenas a apresentação de relatório final, estando o inquérito em vias de ser concluído.

VI - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem denegada.